Tribunal: STF
Processo: ARE 1581238
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contratação de servidores públicos municipais. Edital de concurso público. Regime celetista. Momento posterior. Lei complementar. Regime estatutário. Incidência das Súmulas 636 e 280. Tema 339 da repercussão geral. Ofensa reflexa. Agravo regimental desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a incidência das Súmulas 636 e 280, além do Tema 339 da repercussão geral. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão consiste em saber se há ofensa constitucional direta na discussão a respeito da validade de regime jurídico de contratação de servidores públicos prevista em edital ou em lei municipal. 

    III. Razões de decidir

    3. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. 

    4. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental desprovido. 

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 636 e 280; Tema 339 da repercussão geral.